Tribunal: STF
Processo: Rcl 80406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aero Clube de Carazinho, em 3.6.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021272-15.2018.5.04.0024, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “O autor sustenta informa na petição inicial que trabalhou para a ré de 01/08/2007 a 31/01/2017 na função de instrutor de voo e administrador sem registro na CTPS pelo salário mensal de R$ 8.466,17, incluindo comissões, e que sempre exerceu as mesmas atividades. Invoca os arts. 2o, 3o, 9o e 47 da CLT e o art.203 do CP.



      A reclamada assevera que o autor jamais foi seu empregado, que fez parte da diretoria do aeroclube de2008 a 2018 e que começou a frequentar o aeroclube em 2007 como aluno. Menciona que é sociedade civil sem fins lucrativos e que os cursos promovidos pelo aeroclube eram ministrados pela empresa do reclamante sem exclusividade. 



    O perito contábil informou que a empresa Drescher foi criada em 31/03/2011 (folha 943 quesito 1.4). 



    No documento da folha 430 verifica-se que em 05/02/2018 o autor renunciou ao cargo de Diretor Técnico da reclamada AERO CLUBE DE CARAZINHO. (...)



    O fato de o autor ter sido Diretor Técnico da ré a contar de 2008 e, por conseguinte, ter se tornado sócio da empresa DRESCHER Escola de Aviação Civil LTDA a partir de 31/03/2011, indica que o autor não era sócio efetivo, mas sim apresentava uma relação laboral com a parte ré. O reclamante sequer possuía qualquer tipo de ingerência junto a tal empresa, ficando o sócio Paulo Cesar responsável por todo e qualquer tipo de administração, recebimentos, emissão de Notas Fiscais, dando conta da obrigatoriedade para sua criação.



    Entende-se que o trabalho do autor foi prestado mediante fraude trabalhista, com base no art. 9º da CLT.



    Dá-se provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes na função de Instrutor de voo no período de 01/08/2007 a 31/01/2017, quando foi demitido sem justa causa, com retificação da CTPS, devendo os autos retornar à origem para apreciação e julgamento de todos os demais pedidos elencados na petição inicial” (fls. 9-11, 
doc. 11).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante relata que “o cerne da controvérsia reside na chamada ‘pejotização’. O TRT da 4ª Região, para reconhecer o vínculo, valeu-se de elementos clássicos da CLT, como a ‘subordinação estrutural’, ignorando a autonomia da vontade das partes, sendo o Sr. Régis um dos diretores do próprio Aero Clube Reclamante, além e ter ignorado também a licitude de outras formas de contratação, já chanceladas por este STF” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao insistir no reconhecimento do vínculo empregatício em um cenário de prestação de serviços por pessoa jurídica, o TRT da 4ª Região esvazia por completo o conteúdo e a autoridade destes precedentes vinculantes. A decisão reclamada representa um retrocesso, uma tentativa de restaurar uma interpretação já superada pela jurisprudência desta Suprema Corte, o que não pode ser admitido” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos pela autoridade Reclamada nos autos do Processo nº 0021272-15.2018.5.04.0024, sustando-se, por conseguinte, a tramitação do feito na origem até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, ”no mérito, seja a presente reclamação julgada totalmente procedente para, reconhecendo a violação à autoridade das decisões proferidas no RE 958.252 (Tema 725) e na ADPF 324, cassar em definitivo os acórdãos reclamados e determinar que outro seja proferido em estrita observância aos paradigmas desta Suprema Corte, ou, alternativamente, que este próprio STF julgue improcedente a Reclamatória Trabalhista originária” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante, tomadora do serviço, por fraude na constituição da pessoa jurídica.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator  
o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator  
o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Em 12.4.2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 24.4.2025). 



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” ( (DJe 24.4.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021272-15.2018.5.04.0024, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora